Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715832-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA HELLENE BARROS CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cassia Hellene Barros Cardoso em face da r. decisão (ID 192676005, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco Pembrolizumabe (Keytruda), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, conforme prescrição médica. Alega em resumo, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. Argumenta que o relatório médico juntado aos autos demonstra a imprescindibilidade do tratamento com o fármaco, que tem registro na ANVISA, bem como a urgência, pois restou atestado o risco de progressão do câncer de colo de útero, com evidências de crescimento rápido da lesão em cadeia linfonodal, bem como surgimento de nódulos pulmonares. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do tratamento vindicado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do relatório médico, a Agravante, atualmente com 34 (trinta e quatro anos) anos, foi diagnosticada com neoplasia de colo uterino, com evidência de linfonodos para-aórticos proeminentes e múltiplos pequenos nódulos pulmonares não calcificados. (ID 192628023, na origem). A despeito de reconhecer a gravidade do quadro de saúde da parte Agravante, o d. Juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência, agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Conforme se infere da r. decisão agravada, o d. magistrado entendeu que o feito não prescinde da devida instrução, para que se justifique o atendimento da demanda pelo medicamento pleiteado. Consignou o d. Juízo de origem que “os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora)”. No entanto, verificou o d. magistrado que “tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora” e encaminhou o caso para análise do referido órgão técnico e elaboração de nota, deixando aberta a possibilidade de reapreciação da tutela de urgência após o parecer (ID 192676005, na origem). Nesse contexto, e em fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator